Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749317-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA LINS AGRAVADO: LUCY FRANCISCO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABRIELA SILVA LINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Gama, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de LUCY FRANCISCO ALVES, pela qual foi indeferido o pedido liminar de reintegração de posse de veículo apreendido para realização de perícia pela Polícia Civil. Defende a agravante, em síntese, que o indeferimento da liminar é equivocado, pois demonstrados os pressupostos do art. 561 do CPC, sustentando que é legítima possuidora e proprietária de fato do automóvel VW/NIVUS, placa RFU0H42, adquirido em 28/05/2024 mediante entrada de R$ 11.000,00 e financiamento de R$ 94.000,00, Afirma que apesar de contrato de financiamento ter sido formalizado em nome do agravado, seu então padrasto, o veículo é de propriedade da agravante e destinado ao seu uso exclusivo, tendo sido ela a responsável pelo pagamento dos valores para aquisição e demais despesas do automóvel. Alega que já quitou 15 (quinze) parcelas do financiamento com recursos próprios, que utiliza o veículo como instrumento de trabalho na prestação de serviços de transporte por aplicativo (Uber), e que, após ser hospitalizada em decorrência de tentativa de latrocínio, o agravado tentou indevidamente obter a liberação do bem junto à autoridade policial, alegando falsamente ser o proprietário. Afirma que o delegado responsável recusou-se a entregar o veículo ao agravado, reconhecendo a posse legítima da agravante e remetendo a controvérsia para resolução por Juízo Cível, e que desde então, o automóvel permanece retido na 20a Delegacia de Polícia do Gama/DF, causando prejuízos à agravante, que depende do bem para manutenção de seu sustento. Argumenta que o indeferimento da liminar fere a função social da posse, o princípio da boa-fé objetiva e o direito de propriedade, e que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando a depreciação do bem e a impossibilidade de geração de renda. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, com a imediata liberação do veículo em seu favor e a manutenção da posse até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento do direito de posse e domínio de fato da agravante sobre o automóvel. Preparo regular, conforme certificado no ID 78212010. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. No caso dos autos, entendo inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal, com amparo apenas nas alegações sustentadas pela agravante, sem prévia garantia de contraditório ao gravado. Destaco que existem elementos de prova que tornam relevante as alegações sustentadas pela recorrente, no sentido de que o veículo objeto do litígio é de sua propriedade, apesar de estar registrado e de ter sido financiado em nome do agravado. Com efeito, o automóvel estava na posse da agravante quando foi apreendido pela Polícia Civil, após a mesma ser vítima de crime de latrocínio. A recorrente também comprovou que estava cadastrada como motorista de aplicativo utilizando o mesmo veículo, e que vinha realizando o pagamento das parcelas de amortização do financiamento, apesar de não haver prova de que pagou o valor que alega ter vertido como entrada, no ato da compra. Contudo, as alegações sustentadas na petição inicial, no presente agravo de instrumento e os elementos de prova produzidos nos autos não permitem compreender a razão pela qual o veículo está registrado e financiado em nome do agravado, que também reivindicou a posse do bem perante a Polícia Civil, após o bem ser liberado das diligências periciais. Destaco que os documentos colacionados pela agravante não permitem apurar os motivos pelos quais o agravado reivindica a posse do automóvel para si, ou quais são suas reivindicações em face da agravante, devendo ser levado em consideração, ainda, que o recorrido compareceu espontaneamente no processo de origem, manifestando oposição expressa ao pedido de liberação do veículo em favor da recorrente, ressaltando que apresentará contestação do prazo legal (ID 255887974). Nesse contexto, não há como reconhecer suficientemente verossímil as alegações sustentadas pela agravante, que expos no processo apenas sua versão dos fatos, não sendo possível sequer compreender a controvérsia efetivamente estabelecida com o agravado a respeito da posse e da propriedade do automóvel objeto do litígio. A situação retratada nos autos recomenda a garantia do contraditório ao agravado, notadamente por ser satisfativa a tutela de urgência reivindicada pela agravante, dotada de potencial irreversibilidade, considerando, ainda, que não há risco de perecimento de direito em se aguardar o exercício de direito de defesa pelo recorrido, já que o automóvel está sendo mantido sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, até ulterior deliberação no presente processo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator